Tribunal: STF
Processo: RE 1564893
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Carlos da Silva Guimarães, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSUM. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. SENTENÇA NÃO SUBMETIDA AO REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. ELETRICIDADE. EXPOSIÇÃO PERMANENTE. AVERBAÇÃO IMEDIATA DOS PERÍODOS. 1. Sentença declaratória. O proveito econômico não alcançará o valor de alçada estabelecido no inciso I do §3º do artigo 496 do Código de Processo Civil de 2015. Nítida a inadmissibilidade da remessa necessária. 2. Extinção da ação, de ofício, sem julgamento de mérito, pela ilegitimidade passiva ad causam do INSS relativamente ao reconhecimento das atividades especiais exercidas no serviço militar estadual (27.01.1992 a 19.03.1998). 3. Regime próprio de previdência - para o reconhecimento das atividades especiais do servidor, a ação deve ser proposta contra o ente público que arcará com o benefício de aposentadoria ou, em casos como o presente, em que se pleiteia a contagem recíproca, que arcará com a indenização ao órgão concessor, inclusive do tempo ficto. 4. Trata-se de ação ordinária em que se objetiva a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de períodos trabalhados em atividades especiais. 5. Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de sua demonstração. 6. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95), por meio da confecção de informativos ou formulários (no período de 29/04/95 a 10/12/97) e via laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (a partir de 11/12/97). 7. A exposição à tensão elétrica superior a 250 volts enseja o reconhecimento do exercício do trabalho em condições especiais (Resp. nº 1.306.113/SC, Lei nº 7.369/85, Decreto nº 93.412/86 e Lei nº 12.740/12.) 8. O nível de eletricidade deve constar expressamente nos documentos comprobatórios, não sendo presumível a exposição à alta tensão, em razão da atividade de eletricista. Comprovada a exposição à eletricidade em nível superior ao limite no período de 16.03.1998 a 27.01.2017. 9. A ausência de comprovação do caráter permanente da exposição à eletricidade não impede o reconhecimento da atividade especial. 10. O Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP não contempla campo específico para a anotação sobre a caraterização da "exposição aos agentes nocivos, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente", tal qual ocorria nos formulários anteriores. Entretanto, a formatação do documento é de responsabilidade do INSS, de modo ser desproporcional admitir que a autarquia transfira ao segurado o ônus decorrente da ausência desta informação. 11. A exigência legal de comprovação de exposição a agente insalubre de forma permanente, introduzida pela Lei nº 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º do artigo 57 da Lei nº 8.213, deve ser interpretada como o labor continuado, não eventual ou intermitente, de modo que não significa a exposição ininterrupta a agente insalubre durante toda a jornada de trabalho. 12. O autor não cumpriu o requisito temporal e a carência prevista na Lei de Benefícios, pelo que não faz jus à aposentadoria especial ou por tempo de serviço. 13. Averbação do tempo especial reconhecido nesta ação. 14. Sucumbência recursal do INSS. Honorários de advogado majorados. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015. 15. De ofício, extinção do parcial do pedido. Apelação da parte autora prejudicada. Preliminar arguida pelo INSS rejeita. No mérito apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não provida.” (Apelação Cível (198) nº 5009395-88.2017.4.03.6183, 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Relator Des. Fed. Marcelo Vieira, j. 28.5.2024)   



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido: 



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040. INCISO II DO CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL E/OU POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. TEMA 942 STF. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ILEGETIMIDADE PASSIVA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. 1. Cuida-se de juízo de retratação previsto no inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. 2. Tema 942 do STF: " Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.". 3. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal - STF reconheceu que até a edição da EC 103/2019, as normas do RGPS atinentes à aposentadoria especial podem ser aplicadas no regime próprio, entretanto, do julgado não se depreende que teria sido atribuído ao INSS realizar tal avaliação, ou mesmo assumir os custos do tempo ficto eventualmente reconhecido. 4. Ilegitimidade passiva do INSS. O acórdão prolatado por esta Turma não destoa do entendimento firmado pela Suprema Corte na medida que em momento algum afasta a possiblidade de reconhecimento da especialidade do labor de servidor público, mas tão somente indica que, para o reconhecimento das atividades especiais do servidor, a ação deve ser proposta contra o ente público que arcará com o benefício de aposentadoria ou, em casos como o presente, em que se pleiteia a contagem recíproca, que arcará com a indenização ao órgão concessor, inclusive do tempo ficto. 5. Juízo de retratação negativo. Acórdão recorrido mantido.” (Apelação Cível (198) nº 5009395-88.2017.4.03.6183, 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Relator Des. Fed. Marcelo Vieira, j. 8.5.2025) 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 201, § 9º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    De plano, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ademais, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 8.213/91) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    ““AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONTAGEM RECÍPROCA. CERTIDÃO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.385.557- AgR, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 24.08.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA PARA APOSENTADORIA EM CARGO PÚBLICO. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS DURANTE AFASTAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem que consignou comprovado o recolhimento de contribuição previdenciária e o exercício de atividade laborativa demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.342.319-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 1º.09.2022) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente